Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-57.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8000239-57.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E
OMISSÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CONFIGURADO O CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000239-57.2017.8.05.0000
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargad
o
,
CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a

Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 08 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02